Tribunal: TJSP
Processo: 2177914-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC. Descabimento no caso concreto. Julgamento do REsp n. 1.185.036/PE (Tema 421) do C. STJ, conforme acórdão publicado em 01/10/2010. Fixação da tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade". Devolução à Turma

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC. Descabimento no caso concreto. Julgamento do REsp n. 1.185.036/PE (Tema 421) do C. STJ, conforme acórdão publicado em 01/10/2010. Fixação da tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade". Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado. Acórdão proferido no agravo de instrumento que deu provimento ao recurso, para arbitrar verba honorária em favor da recorrente no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido, tendo em vista o acolhimento em parte da exceção, que ensejou a extinção parcial da execução fiscal. Proveito econômico que serviu de base de cálculo inferior a 200 salários mínimos. Acórdão que observou o art. 85, § 3o, I, do CPC/2015. Julgado que não destoa do entendimento fixado. Manutenção do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177914-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MARCONI HOLANDA MENDES, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do acórdão
recorrido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177914-56.2019.8.26.0000 -Voto no 16842
2
Voto n. 16842
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2177914-56.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravante:
Marconi Holanda Mendes
Agravado:
Município de São Bernardo do Campo
Interessados:
Moustafa Mourad e Outros
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Descabimento no caso concreto. Julgamento do REsp n.
1.185.036/PE (Tema 421) do C. STJ, conforme acórdão
publicado em 01/10/2010. Fixação da tese de que “é possível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal
pelo acolhimento da exceção de pré-executividade”. Devolução
à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado. Acórdão proferido no agravo de instrumento que deu
provimento ao recurso, para arbitrar verba honorária em
favor da recorrente no montante de 10% sobre o proveito
econômico obtido, tendo em vista o acolhimento em parte da
exceção, que ensejou a extinção parcial da execução fiscal.
Proveito econômico que serviu de base de cálculo inferior a
200 salários mínimos. Acórdão que observou o art. 85, § 3o, I,
do CPC/2015. Julgado que não destoa do entendimento fixado.
Manutenção do acórdão recorrido.
II Relatório
Consoante o v. Acórdão de p. 225/230, deu-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto por Marconi Holanda Mendes, a fim de se
afastar a sucumbência recíproca e arbitrar verba honorária em favor do agravante,
tendo em vista o acolhimento em parte da exceção de pré-executividade apresentada,
que ensejou a extinção parcial da execução fiscal em relação à cobrança da taxa de
conservação de vias e logradouros e de prevenção e extinção de incêndio.
Ante a interposição de Recurso Especial pelo Município (p.
235/239) e após a apresentação de contrarrazões (p. 242/250), foram os autos
devolvidos à Turma Julgadora para, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177914-56.2019.8.26.0000 -Voto no 16842
3
CPC/2015, eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do julgado em
face do que foi decidido pelo C. STJ no julgamento do RE no 1.185.036/PE (Tema
421), publicado no DJE em 01/10/2010.
II Fundamentação
No julgamento definitivo do RE no 1.185.036/PE (Tema 421),
publicado no DJE em 01/10/2010, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese
de que:
“é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal
pelo acolhimento da exceção de pré-executividade”
No caso em testilha, a exceção de pré-executividade foi acolhida
parcialmente pela r. decisão acolhida, ensejando a extinção em parte da execução fiscal,
o que autoriza a condenação do vencido ao pagamento dos ônus da sucumbência,
inclusive dos honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da taxa de conservação
de vias e logradouros e de prevenção e extinção de incêndio declaradas extintas, que
corresponde ao proveito econômico obtido pelo acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/15.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do próprio C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Tributário e Processual Civil. Recurso Especial. Exceção de Pré-
Executividade.
Acolhimento
Parcial.
Cabimento de Honorários
Advocatícios. Precedentes. 1. "O acolhimento do incidente de exceção
de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da
execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional
à parte excluída do feito executivo"(AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/08/2009).
2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1369996 PE
2013/0051109-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177914-56.2019.8.26.0000 -Voto no 16842
4
05/11/2013, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2013)
grifo nosso.
Não é o caso, pois, de juízo de retratação, já que, como se vê, o
entendimento adotado não destoa da tese fixada pelo julgamento do RE no
1.185.036/PE (Tema 421), publicado no DJE em 01/10/2010.
III Conclusão
Ante o exposto, mantém-se o acórdão recorrido, determinando-
se o retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão de p. 251/252.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)